Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733213-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITO ALVES MARTINS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Revisional de contrato proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo primeiro, que consistiam em determinar ao agravado que se abstivesse de inscrever o nome do devedor nos cadastros negativos de crédito; que fosse garantida a manutenção na posse do veículo oferecido em garantia; que fosse deferido o depósito mensal da parcela incontroversa em Juízo. O agravante explica que, na ação originária, pretende obter a revisão de contrato firmado com o agravado, relativo a financiamento de veículo. Alega que o agravado cobra taxa de juros em valor superior ao contratado, além de capitalização de juros, bem como cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Informa ter formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado se abstivesse de registrar o nome do ora agravante no SERASA e SPC até decisão final do processo e para que fosse deferida a consignação do valor incontroverso das parcelas do financiamento em questão. Defende estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Afirma se encontrar suscetível a lesões graves e de difícil reparação consistentes na negativação de seu nome e na perda da posse do bem objeto do financiamento durante a tramitação processual. Alega que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e, em consequência, garante proteção ao seu nome e à posse do veículo. Alega que as argumentações trazidas nas razões recursais e petição inicial demonstram as abusividades cometidas pelo agravado. Defende a ausência de prejuízo ao agravado caso sejam deferidos os pedidos liminares formulados. Afirma que a cláusula geral da função social do contrato decorre dos princípios constitucionais dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa (art. 3o, I, da Constituição Federal). Sustenta que o agravado fere tais princípios, pois, diante da proximidade do adimplemento contratual, o ora agravante foi informado acerca da existência de um saldo devedor 3 (três) vezes superior ao valor financiado anteriormente. Defende que houve desrespeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato, além do enriquecimento vultoso do agravado, o que afirma ensejar o desequilíbrio do contrato em comento. Informa que objetiva cumprir sua obrigação contratual, desde que o agravado cumpra de forma justa o que fora contratado. Conclui ser devida a consignação em pagamento diante da existência de litígio acerca do contrato de financiamento. Argumenta não ser prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, e posteriormente requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Ressalta que os valores cujo depósito judicial requer foram obtidos conforme atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/Laudo Técnico elaborado por profissional. Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja suspensa a decisão agravada e para que 1) seu nome não seja incluído em cadastros de restrição ao crédito; 2) o veículo seja mantido em sua posse; 3) seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Em relação ao mérito, defende o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da tutela liminar. Preparo regular (ID 18895470). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em que pesem as razões do agravante, não demonstram a probabilidade de provimento recursal. O agravante teve ciência, ao firmar a cédula de crédito bancário[1], acerca do número e valor das prestações, bem como das taxas de juros nela previstas, em relação ao que se infere ter anuído livre e voluntariamente. Não observo, ao menos em sede de cognição sumária, desproporcionalidade ou excessiva onerosidade na previsão contratual de taxa de juros mensal prefixada no percentual de 1,77%. Eventual abusividade deve ser analisada casuisticamente, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos similares (REsp n. 1.061.530/RS - Recurso Repetitivo). O laudo técnico juntado aos autos, elaborado de maneira unilateral pelo agravante, não constitui documento suficiente a demonstrar a probabilidade do direito alegado, mormente diante da existência de súmulas acerca das matérias questionadas. Destaco, nesse sentido, a Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. O enunciado n. 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, considera que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A capitalização devidamente convencionada não demonstra ilegalidade na referida cobrança. A Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” A discussão judicial da dívida não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, mormente quando se busca a revisão de cláusulas de contrato firmado entre as partes. Vejam-se julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA EM RECONVENÇÃO. INSCRIÇÃO ANTERIOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REMOÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DIREITO INEXISTENTE. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados. Precedentes do STJ. (...) (Acórdão 1074395, 07156699020178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOME DA DEVEDORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. MERA DISCUSSÃO DA DÍVIDA NÃO OBSTA A INSCRIÇÃO. JUROS ABUSIVOS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. A simples discussão judicial quanto à dívida firmada em contrato é insuficiente para impedir que o nome do devedor seja inscrito no cadastro de restrição ao crédito. Precedentes. (...) (Acórdão 1132496, 07099162120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de depósito judicial de valor incontroverso, os art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil estabelecem que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Veja-se: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. A inexistência de previsão contratual acerca da comissão de permanência, além da insuficiência de provas acerca de sua cobrança, conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, obstam a análise das alegações a ela relativas. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 66821031, do processo originário.